Tribunal: TJSP
Processo: 1001139-33.2018.8.26.0165
Classe: Apelação Cível / Enriquecimento ilícito
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Ação Civil Pública. Descumprimento de jornadas de trabalho por médico, já falecido. Pretensão de reconhecimento de atos de improbidade administrativa, com a responsabilização dos herdeiros. Cartão-ponto que indica "controle britânico". Pleito de ressarcimento ao erário. Cartões-pontos que eram preenchidos por terceiros e apenas assinados pelos médicos. Prova

Ementa:

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Ação Civil Pública. Descumprimento de jornadas de trabalho por médico, já falecido. Pretensão de reconhecimento de atos de improbidade administrativa, com a responsabilização dos herdeiros. Cartão-ponto que indica "controle britânico". Pleito de ressarcimento ao erário. Cartões-pontos que eram preenchidos por terceiros e apenas assinados pelos médicos. Prova somente da desídia na fiscalização que, apesar de configurar irregularidade, sem prova de que houve registros indevidos, não permite o reconhecimento da improbidade administrativa. Falta de prova da improbidade e de dano efetivo. Sentença mantida. Recurso improvido.